Tribunal: TJMT
Processo: 1021090-72.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021090-72.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE ANDRADE - CPF: 395.836.191-91 (APELANTE), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), AMANDA DE OLIVEIRA SILVA PINTO - CPF: 123.822.386-90 (ADVOGADO), ANDRE CAMARA E CASTRO - CPF: 128.245.026-30 (ADVOGADO), FELIPE FERNANDES RIBEIRO MAIA - CPF: 043.682.486-86 (ADVOGADO), MARINA BRESSANE SPINELLI MAIA DE ANDRADE - CPF: 523.462.341-68 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE ANDRADE - CPF: 395.836.191-91 (APELADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), MARINA BRESSANE SPINELLI MAIA DE ANDRADE - CPF: 523.462.341-68 (APELADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), FELIPE FERNANDES RIBEIRO MAIA - CPF: 043.682.486-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO INTER S.A.
,
CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE ANDRADE
e
MARINA BRESSANE SPINELLI MAIA DE ANDRADE

APELADO(S):

CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE ANDRADE
e
MARINA BRESSANE SPINELLI MAIA DE ANDRADE
;
BANCO INTER S.A.

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual c/c devolução de valores e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente os pedidos, determinando a rescisão contratual e o ressarcimento de valores pagos, mas indeferindo a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se há elementos que justifiquem a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Além disso, discute-se a possibilidade de aplicação da taxa SELIC para atualização monetária, a restituição de valores pagos e a configuração de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conduta da instituição financeira, ao negativar indevidamente o nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito, configura abuso de direito e gera dever de indenizar por danos morais, fixados em R$ 10.000,00, com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data de fixação.

A restituição dos valores pagos é devida, sob pena de enriquecimento ilícito, devendo ser mantida a correção monetária conforme sentença.

Rejeitada a aplicação da taxa SELIC para fins de atualização monetária
.

Rejeitada
a tese de sucumbência recíproca, considerando que a parte autora decaiu apenas em parte mínima de seus pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE ANDRADE e MARINA BRESSANE SPINELLI MAIA DE ANDRADE parcialmente provido para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Recurso de BANCO INTER S.A. desprovido.

Tese de julgamento:

"A negativação indevida do nome em órgão de proteção ao crédito configura dano moral, gerando dever de indenização, cumulada com a restituição de valores pagos em contratos rescindidos por falha da instituição financeira."

Dispositivo relevante citado:
Código Civil,
arts
. 475 e 884; Código de Processo Civil,
arts
. 85, §11, e 86, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
s
de
Apelaç
ões
Cíve
is
interposto por
ambas as partes

contra sentença que proferida pelo Juízo da
4º
Vara

Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT
, que, nos autos
de
Ação De Rescisão Contratual C/C Devolução De Quantias Pagas E Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Antecipação Dos Efeitos Da Tutela Jurisdicional

movido
por
CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE ANDRADE e MARINA BRESSANE SPINELLI MAIA DE ANDRADE

em face de

BANCO INTER S.A
,
cuja causa de pedir se refere a
não liberação dos valores

referente ao contrato de compra e venda
nº 202108609
, bem como a negativa do nome da parte Autora em razão do inadimplemento da avença
,

julgou
parcial
procedente o pedido
nos seguintes termos:

“
Trata-se de ação que objetiva a rescisão de contrato, devolução da quantia e indenização pelos danos morais sofridos.

Aduz a parte autora que negociou com a Imobiliária e Construtora Geórgia Mirela Ltda aquisição de um imóvel comercial no Condomínio Edifício
Advanced
, firmando financiamento imobiliário com o requerido para tal finalidade. Que o financiamento foi aprovado, tendo assinado o respectivo contrato e o de compra e venda em 29.01.2021. Que o valor deveria ser repassado para a construtora até o dia 25.03.2021; que foram debitadas 06 parcelas do financiamento, mas não houve o repasse de valores em razão da existência de impedimento de indisponibilidade dos bens
da cônjuge
do adquirente sendo impossível o registro de alienação fiduciária.Diz que foi necessário formalizar o distrato da aquisição do bem, deixando de pagar o valor da parcela do financiamento, que continuavam a ser cobradas, o que ensejou na inserção de seu nome no órgão de proteção ao crédito. Requer a procedência da ação. Juntou documentos.

Foi determinada a inclusão
da cônjuge
do autor no polo ativo, por figurar como devedora fiduciária no contrato objeto da lide (Num. 87275980).

Decisão deferindo a emenda a inicial, invertendo o ônus da prova e deferindo em parte a antecipação de tutela, no Num. 88279283.

Contestação apresentada no Num. 90781841, ocasião que alega ausência de conduta irregular, vez que não praticou qualquer ato ilícito a ensejar indenização dos danos alegados. Sustenta que não houve falha na prestação dos serviços, vez que a impossibilidade do registro da alienação fiduciária na matrícula do imóvel se deu em razão de pendência de conhecimento dos autores. Que solicitou toda a
documentação e adotou todas as medidas pertinentes para a concretização do contrato. Diz que a liberação dos valores estava condicionada ao registro da alienação. Que inexiste dever de ressarcir. Ao final, pugnou pela total improcedência da ação.

Impugnação à contestação noNum. 93304739.

Ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Tratando-se de matéria puramente de direito que dispensa a produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo à análise do mérito da questão.

II.1 – DA INCLUSÃO NO POLO ATIVO.

Conforme restou consignado na decisão do Num. 87275980, proceda a inclusão de
MARINA BRESSANE SPINELLI MAIA DE ANDRADE – CPF nº 523.462.341-68,
no polo ativo da live.

II.2 – DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade de rescindir o contrato firmado entre as partes, pelo fato da não concretização de imóvel.

Da análise do caderno processual, verifica-se que é incontroversa a relação jurídica entre as partes, por meio do contrato de compra e venda com parte do pagamento parcelado e alienação fiduciária nº 202108609, onde consta o banco requerido como interveniente anuente na aquisição do imóvel, disponibilizando o valor de R$ 254.689,94 (Num. 90781846 e Num. 86911509).

Consta o pagamento das parcelas de março/2021 a agosto/2021, totalizando o importe de R$ 17.394,26 (Num. 86911509).

Pelas narrativas e documentos que embasam o feito, é certo que não houve a concretização da aquisição do imóvel, objeto do contrato sob o nº 202108609 e tampouco a liberação do valor financiado de R$ 254.689,94.

É cediço que o contrato firmado entre as partes possuía natureza acessória ante a necessidade do registro da alienação fiduciária sobre o imóvel a ser adquirido, e havendo o distrato do contrato principal de compra e
vendanão
há razão de ser a manutenção do contrato de financiamento.

Em vista dessas constatações, dúvida não resta de que, realmente, deve ser julgada procedente a demanda, em virtude do distrato do contrato principal, o que garante ao autor o direito em ver rescindido, judicialmente, o pacto de financiamento imobiliário, eis que a falta de cumprimento das obrigações assumidas acarreta prejuízos diretos a ele. Além do que, o pacto é bilateral, com obrigações para ambos os contratantes, não podendo uma parte omitir-se no cumprimento do
munus
assumido.

In
casu
, como alhures mencionado, o descumprimento da avença se deu pela impossibilidade do registro da alienação fiduciária no imóvel. Entretanto, não há como imputar a causa da rescisão aos demandantes, visto que cabia ao requerido proceder a devida análise para a concessão do crédito e da possibilidade do registro. E os documentos que instruem a defesa não são capazes de demonstrar que cumpriu detidamente o ônus que lhe competia.

Assim, deve o requerido responder pelas consequências do inadimplemento do contrato, nos exatos termos do art. 475 do CC: "
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
."

Destarte, em face do inadimplemento das obrigações pactuadas, inclusive pela não liberação do crédito financiado, aos autores é lícito pedirem a rescisão contratual, além do ressarcimento dos danos sofridos.

Sobre o tema:

“
TJMG
- EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITAR - PRELIMINAR DE CONEXÃO E SUSPENSÃO DO FEITO - REJEITAR -CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA - IMÓVEL GRAVADO COM INDISPONIBILIDADE, APÓS CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA - DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS - NECESSIDADE - RETENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição da
Republica
e art. 489 do CPC, apuradas as razões jurídicas que conduziram à parcial procedência do pedido, com o afastamento da conexão, não deve ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. 2.Inexiste conexão entre as ações que não possuem, entre si, identidade quanto à causa de pedir. 3. De acordo com o art. 313, V, a, do CPC, suspende-se o processo apenas quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, o que não é o caso dos autos. 4. Considerando que a indisponibilidade do empreendimento imobiliário resulta na impossibilidade de livre disposição do imóvel adquirido pelo autor, possível a rescisão da compra e venda por culpa da vendedora. 5.Constatada a culpa exclusiva da ré pela quebra da relação contratual firmada entre as partes, a autora tem o direito à restituição integral dos valores adimplidos no âmbito do contrato litigioso, nos termos da Súmula 543 do STJ. 6. Preliminares rejeitadas e recurso não provido. (TJ-MG - AC: 00549584720178130148 Lagoa Santa, Relator: Des.(a) Shirley
Fenzi
Bertão, Data de Julgamento: 03/11/2021, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2021)”

Gize-se que a devolução de valores sem a correta incidência de correção monetária, mostra-se descabida, pois favorece apenas uma das partes, no caso, a parte ré, a indicar enriquecimento sem causa, impossível de admitir-se.

Dessa forma, é devida a incidência de correção monetária, sob pena de locupletamento de uma parte em detrimento da outra, a mais fraca, além do que, constitui mera atualização da moeda, ou seja, não é um "plus" que se acresce, mas um "
minus
" que se evita.

Assim, a correção monetária deve incidir a contar do desembolso, quando aquele que hoje deve restituir já podia fazer uso das importâncias recebidas.

Quanto aos juros de mora, entendo serem eles devidos e devem incidir a partir da citação.

O demandante invoca a reparação indenizatória. No entanto, da análise do feito, em que pese os transtornos descritos, vê-se que o requerente deixou de pagar o financiamento em setembro/2021 e ingressou com a ação em junho/2022, não podendo se beneficiar de sua própria torpeza para requerer indenização por dano moral.

Assim, não resta configurado, contudo, o dano moral alegado, pois os transtornos sofridos pelo autor consistem em meros aborrecimentos decorrentes de desacordo comercial entre as partes.

Sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Precedentes. 2. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra. Ausência de dano moral. 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/04/2020)”

III – DO DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial. Torno definitiva a antecipação de tutela concedida nos autos.

Decreto arescisãodocontratofirmado entre as partes sob o nº 202108609. Determino a restituição dos valores despendidos pela parte autora descritos no Num. 86911509 - Pág. 1, a ser apurado em liquidação de sentença por simples cálculo aritmético, o qual deverá ser corrigido com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir dos desembolsos.

Tendo a parte autora decaído em parte mínima do pedido, condeno, ainda, o demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este a favor do patrono da parte autora, em verba que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Sem custas finais
.
”

O
s
Apelante
s

CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE ANDRADE
e
MARINA BRESSANE SPINELLI MAIA DE ANDRADE
(ID.
244349169
)
, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Condenação da instituição financeira em danos morais

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso

para reforma
r
a sentença atacada para fins de julgar procedente

o pedido
de indenização por danos morais no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID.
244349175
), rebatendo as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

O Apelante
BANCO INTER S.A.
, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

Impossibilidade de registro da alienação fiduciária na matrícula do imóvel

Impossibilidade de restituição dos valores pagos

Aplicação da SELIC para fins de atualização monetária

Sucumbência recíproca

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença atacada para fins de
julgar improcedentes todos os pedidos autorais, bem como para invertes os ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, requer, em caso de manutenção da restituição de valores, a aplicação da taxa SELIC para atualização monetária.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID.
247573187
), rebatendo as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento recursal
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO INTER S.A.
,
CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE ANDRADE
e
MARINA BRESSANE SPINELLI MAIA DE ANDRADE

APELADO(S):

CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE ANDRADE
e
MARINA BRESSANE SPINELLI MAIA DE ANDRADE
;
BANCO INTER S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recursos de Apelações Cíveis
interposto por ambas as partes

contra sentença que proferida pelo Juízo da 4º Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação De Rescisão Contratual C/C Devolução De Quantias Pagas E Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Antecipação Dos Efeitos Da Tutela Jurisdicional

movido por CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE ANDRADE e MARINA BRESSANE SPINELLI MAIA DE ANDRADE em face de BANCO INTER S.A
,
cuja causa de pedir se refere a não liberação dos valores

referente ao contrato de compra e venda nº 202108609, bem como a negativa do nome da parte Autora em razão do inadimplemento da avença, julgou
parcial procedente o pedido
,
sob argumento que
é devida a rescisão contratual e o ressarcimento dos danos materiais, porém indevido os danos morais.

Da análise do caderno processual, verifica-se que
em razão do Instrumento particular para aquisição de unidade de imóvel pronto (ID.
244347767
), a parte requerente buscou a instituição financeira requerida para avaliação (ID.
244347768
) e realização de contrato de financiamento de imóvel número
0000202108609
(IDS.
244347770

e
244347769
) no valor de R$254.689,94 (duzentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos).

Do contrato em questão, houve a quitação de 06 (seis) parcelas por parte do Requerente, totalizando a quantia de
R$17.394,26 (dezessete mil trezentos e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos)
.

Ocorre que no decorrer do curso do contrato firmado entre as partes, a Requerida não procedeu com o registro da alienação fiduciária em razão da decretação de indisponibilidade dos bens da Requerente
MARINA BRESSANE SPINELLI MAIA DE ANDRADE

(ID.
244347775
)
e, via de consequência, não efetuou o pagamento do contrato para a construtora.

Em razão disso,

e para que não fosse desfeito o contrato de compra e venda,
os Autores quitarem
o imóvel de maneira diversas (
IDs
.
244347778
e
244347780
), e

muito embora
tenham enviado
notificação extrajudicial para rescisão contratual
(ID.
244347784
)
, a Requerida manteve o registro de inadimplemento em nome do Requerente, vindo a, posteriormente, negativar o nome deste
nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$6.083,36 (seis mil e oitenta e três reais e trinta e seis centavos)
(ID.
244347783
)
.

Passo à análise meritória das teses suscitadas pelos Apelantes.

1. Condenação da instituição financeira em danos morais

Da apurada análise processual
e considerando as particularidades do caso em concreto,

é
evidente o dever de indenizar da empresa ré
/Apelada
, uma vez que, mesmo ciente da impossibilidade de prosseguir com o contrato firmado entre as partes, deixou de adotar as medidas necessárias para resolver a situação de forma adequada.

Ao contrário, optou por
ao perceber o cessamento do
recebimento das parcelas do contrato procedeu
com a
negativação do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito
no valor das parcelas não pagas, firmando indevidamente restrição creditícia em nome do Requerente no importe de
R$6.083,36 (seis mil e oitenta e três reais e trinta e seis centavos).

Tal conduta configura abuso de direito e desrespeito aos princípios da boa-fé objetiva, causando à parte autora danos morais, dada a restrição creditícia injusta e os transtornos decorrentes.

A negligência da ré em gerir a relação contratual demonstra total descaso com os direitos da autora, agravando ainda mais os prejuízos suportados. Portanto, diante da conduta ilícita da empresa ré e dos prejuízos comprovados, resta claro que a mesma deve ser responsabilizada e condenada a reparar os danos causados
, inclusive de cunho extrapatrimonial.

Sobre isso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO COM PEDIDO ALTERNATIVO DE RESCISÃO CONTRATUAL E SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. – ILEGITIMIDADE PASSIVA. – REJEITADA. – IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. - REJEITADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SÚMULA 297 DO STJ. – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA – ABUSIVIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ART. 14 DO CDC. – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. – ART. 42, § ÚNICO, DO CDC. – AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DE VALORES. – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. – DANO MORAL PROVIDO. – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A ausência de determinada prova, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. 2. Não se configura ofensa ao princípio da dialeticidade se as razões do recurso abordam suficientemente os aspectos nos quais se pretende a reforma da sentença, com a apresentação dos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a irresignação. 3. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. 4. “O negócio realizado entre os bancos não pode ser invocado em desfavor do consumidor hipossuficiente, ou ser impeditivo para que o consumidor busque eventual reparação de danos. Teoria do risco do empreendimento” (TJ-RJ - APL: 00247709320218190203 202300141636, Relator: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR, Data de
Publicação: 30/06/2023) 5. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, havendo comprovação da situação de hipossuficiência, é devido o benefício da justiça gratuita. 6. Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade das cobranças. 7. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de crédito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 8. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado. 9. Não havendo comprovada má-fé da instituição financeira, a restituição deve ser feita na forma simples, em consonância com o art. 42, § único, do CDC. 10. Havendo recebimento de valores pelo consumidor, é devida a realização de compensação quando da liquidação da sentença, sob pena de se implicar em enriquecimento ilícito da parte consumidora. 11. Por versar, a hipótese, de responsabilidade contratual, os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data de cada desconto. 12. Estando configurada a ilicitude da cobrança tal como foi feita, que trouxe ônus à parte recorrente, além da ocorrência de negativação, resta demonstrado o nexo causal entre a conduta praticada e o fato lesivo, a qual é suficiente para autorizar a indenização patrimonial e extrapatrimonial. 13. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza 14. Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação por litigância de má-fé. 15. Sentença reformada. 16. Recurso provido. (N.U 1001078-41.2020.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024,
Publicado
no DJE 07/08/2024)

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Ademais, conforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por tais motivos, entendo razoável a majoração da quantia para o importe de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
em favor do Apelante
CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE ANDRADE, a título de indenização por danos morais sofridos, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Os valores deverão ser corrigidos com juros de mora em 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, por se tratar de relação contratual, e a correção monetária pelo INPC é devida a partir da data da fixação do valor (Súmula 362 do STJ).

Impossibilidade de registro da alienação fiduciária na matrícula do imóvel

A Apelante/Ré aponta que a não possibilidade de seguir com o contrato na forma anteriormente firmada entre as partes seu deu por conta da impossibilidade de registro da alienação fiduciária na matrícula do imóvel financiado em razão da existência de decretação de indisponibilidade em nome de
MARINA BRESSANE SPINELLI MAIA DE ANDRADE
.

Aduz
que os Apelantes tinham conhecimento da aludida indisponibilidade, inexistindo culpa sua no que diz respeito a impossibilidade de registro na forma anteriormente pretendida.

Pois bem.
Embora a parte ré tenha alegado
a não possibilidade de se reg
istrar a alienação do imóvel financiado, não há nos autos qualquer prova de que tenha realizado diligências para notificar formalmente a parte contrária ou adotar
medidas concretas demonstrando que o contrato não poderia mais ser cumprido. Tal conduta configura descumprimento dos deveres de boa-fé e transparência que regem as relações contratuais, especialmente em negócios de tamanha relevância.

Da mesma forma,
a inércia da ré em comunicar a situação e
/ou
buscar uma solução viável denota negligência,
o que poderia ter prejudicado a
contraparte e comprometendo a execução do pacto firmado.

Assim, a ausência de ações efetivas para superar o obstáculo alegado não exime a ré das responsabilidades assumidas contratualmente
, sendo que deve, inclusive pelos argumentos já esposados no tópico anterior, deve ser mantido o reconhecimento da falha na prestação de serviços.

Impossibilidade de restituição dos valores pagos

Rejeito tal tese recursal, isto porque, incontroverso nos autos
o efetivo pagamento por parte do contrato por
parte do Requerente, ao passo que a Requerida já não mais tinha interesse na manutenção do contrato em razão da impossibilidade de registro da alienação fiduciária.

Assim
, comprovado os
pagamentos pela
parte apelada
/autora
, devem ser restituídos
,
sob pena de enriquecimento ilícito, consoante art. 884 do Código Civil,
in
verbis
:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Portanto, deve ser mantida a devolução dos valores na forma já imposta pela sentença.

Aplicação da SELIC para fins de atualização monetária

A pretensão do
A
pelante
/Réu
em aplicar a taxa SELIC como fator de correção igualmente não prospera.

A taxa SELIC é um indexador composto que já conta juros e correção monetária embutidos em sua composição, e somente pode ser aplicada no caso de coincidirem o termo inicial de juros e correção, hipótese diversa da dos autos, pois,
tratando-se de ação indenizatória (responsabilidade
c
ontratual), os juros de mora incidem a partir d
a

citação
e a correção monetária desde o
s

desembolsos
.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PRELIMINAR – SENTENÇA ULTRA PETITA – REJEIÇÃO – MÉRITO – SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE INPC PELA TAXA SELIC – INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC – INCIDENCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – ALEGADA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO A CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA – INAPLICABILIDADE DO CAPUT OU PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/ – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Compete ao julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na exordial a partir de uma análise de todo o seu conteúdo e não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, não se caracterizando como ultra petita quando o julgamento se ajusta à causa de pedir e ao pedido formulado. Desta forma, tendo sido requerida a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária devida para a cobertura morte da segurada, não há que se falar em sentença ultra petita quando a condenação compreende o valor previsto na apólice do seguro. A taxa Selic não pode ser utilizada como índice de correção monetária por não refletir a desvalorização da moeda, motivo pelo qual o índice a ser utilizado para correção é o INPC. Os juros de mora devem incidir desde a data da citação, conforme regra do artigo 405 do Código Civil. Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice do seguro de vida em grupo, não há que se falar em sucumbência
mínima.-
(N.U 1040601-95.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023,
Publicado
no DJE 10/04/2023)

Com isso, a atualização monetária deve ser realizada na forma já determinada pela sentença.

Sucumbência recíproca

Com relação a tal tese, rejeito-a de plano, visto que
não há que falar em sucumbência
da parte autora, visto que esta
decaiu apenas em parte mínima de seus pedidos
.

N
os termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. [Grifo nosso]

Assim, mantenho os ônus sucumbenciais na forma já determinada pela sentença.

Conclusão.

Com essas considerações, conheço do
s
recurso
s, e no mérito
e
DOU
PARCIAL

PROVIMENTO

ao recurso de
CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE ANDRADE e MARINA BRESSANE SPINELLI MAIA DE ANDRADE
, para
condenar a ré ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) corrigidos com juros de mora em 1% (um por cento) ao mês a partir da citação

e a correção monetária pelo INPC é devida a partir da data da fixação do valor (Súmula 362 do STJ)
, mantendo o quanto mais na sentença recorrida. E
, ainda,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de
BANCO INTER S.A.

Ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, além de
manter
o ônus sucumbencia
l

já determinado na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024